Tribunal: CARF
Processo: 10845.723194/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723194/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.435 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
TONIROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COABITAÇÃO. DEVER
DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
O dever prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento. O dever de
sustento se transforma em dever de prestar alimentos quando há saída efetiva
do responsável pelo sustento da residência comum. Presente a coabitação e
apurado que os alimentandos auferem rendimentos, inclusive apresentado
declaração de ajuste em separado, resta desvirtuada a obrigação alimentar com
a consequente dedutibilidade para redução da base de cálculo do imposto de
renda.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e às normas do
direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723194/2012-89
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723194/2012-89

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/77):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 49/55, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, de
imposto a restituir no valor de R$ 2.270,46 para imposto suplementar de R$ 11.741,15.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 47.443,00.
Acrescentou a fiscalização “glosa dedução relativa a pagamento a cônjuge. Intimado e
reintimado contribuinte não apresentou acordo homologado relativo a pensão
alimentícia, ofício apresentado não esclarece termos em que foi estabelecida no entanto
constata-se que não houve dissolução da sociedade conjugal, portanto indedutível
pensão paga a cônjuge que coabita com alimentante no mesmo endereço (contribuinte
informa em suas declarações CPF de cônjuge que corresponde a alimentanda)”.
- Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.808,28, em função da falta de
comprovação da relação de dependência.
Acrescentou a fiscalização “glosa dedução relativa a sogra por falta de previsão
legal”.
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.700,00, referente a
gastos com terapeuta holístico, por falta de previsão legal.
O interessado apresentou impugnação, em 03/07/2012 (fl. 02), asseverando que:
- não contesta a glosa da dedução com dependente e da despesa médica;
- faz jus à dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia, conforme petição para
desarquivamento de processo de homologação;
- solicita prorrogação do prazo para apresentação de documentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723194/2012-89

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES E
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário não impugnado.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, poderão
ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou decisão
judicial e desde que devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão, em 03/08/2015 (fls. 81), o contribuinte, em 01/09/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/97), insurgindo-se contra a manutenção da glosa operada,
alegando, em apertada síntese, a documentação acostada comprova cabalmente a obrigação
alimentar decorrente de decisão judicial, bem como os pagamentos realizados via desconto em
folha pela fonte pagadora. Cita jurisprudência do CARF neste sentido. Alega ainda que, embora
o Código Civil (art. 1576) estabeleça que a separação judicial põe termo ao dever de coabitação,
da mera coabitação não se pode concluir pelo restabelecimento da unidade familiar, sendo certo
que recai sobre o Fisco o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador, identificando, sem
margem de dúvidas, os seus elementos caracterizadores. Cita escólio doutrinário neste ponto.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 98/130.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$
47.443,00, apurada em sede de revisão da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723194/2012-89

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 70/77) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 49/55), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, levando-se em conta a inocorrência
da dissolução da sociedade conjugal, porquanto aquiescida na própria peça recursal a
permanência da coabitação do casal, vulnerando assim as normas do direito de família no que
tange à regularidade da prestação alimentar, constituindo o pensionamento realizado em
desalinho com a legislação de regência, em mera liberalidade – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 76/77), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
Convém destacar que a glosa da pensão alimentícia informada na DAA foi motivada
especificamente pela falta da decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública que amparasse a dedução informada na DAA, destacando a autoridade
autuante, in verbis:
“glosa dedução relativa a pagamento a cônjuge. Intimado e reintimado
contribuinte não apresentou acordo homologado relativo a pensão alimentícia,
ofício apresentado não esclarece termos em que foi estabelecida no entanto
constata-se que não houve dissolução da sociedade conjugal, portanto
indedutível pensão paga a cônjuge que coabita com alimentante no mesmo
endereço (contribuinte informa em suas declarações CPF de cônjuge que
corresponde a alimentanda)”.
Pois bem. Do exame dos documentos acostados aos autos, constata-se que Lozani
Sampaio Campos (CPF 257.232.108-40) foi informada pelo interessado como
alimentanda (fl. 64) e no ofício de fl. 35 há a determinação judicial para que a fonte
pagadora procedesse ao desconto em folha de salários, em atenção à ação de
homologação do acordo para fixação de pensão alimentícia.
Ocorre que Lozani Sampaio Campos também é informada pelo interessado como
cônjuge (fl. 67) e pesquisas nos sistemas informatizados da RFB dão conta de que o
casal possuía o mesmo endereço no ano-calendário em apreço.
É imperativo salientar que é inerente à natureza dos alimentos que a unidade
familiar tenha se rompido e que o responsável pelo sustento do lar tenha se
ausentado da residência comum. Pois, do contrário, não se pode dizer que se trata de
prestações alimentares, mas sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre
os cônjuges.
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos. O dever de sustento dos
cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião do
rompimento da união do casal, mesmo antes da dissolução da sociedade conjugal. E o
dever de sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho
não se encontra albergado pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro.
Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o dever
de sustento e o dever de prestar alimentos se encontra na saída da residência comum
do cônjuge responsável pelo seu sustento.
Assim sendo, havendo fortes indícios de que não houve dissolução da unidade
familiar e diante da ausência de acordo homologado judicialmente, decide-se por
manter a glosa.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, constatando que a
coabitação do casal se manteve incólume, de fato, não há como considerar o pagamento como
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723194/2012-89

realizado para fins de obtenção do benefício tributário, mas sim como dito alhures em mera
liberalidade, portanto inapto a reduzir a base de cálculo do imposto de renda pelo mecanismo da
dedução.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade,
tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Original